Tribunal: TJDFT
Processo: 0747182-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747182-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOAO ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 53060756), interposto por ALEXANDRE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de João Araújo da Silva e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0740979-56.2021.8.07.0001 rejeitou o pedido de penhora da remuneração do Agravada, nos seguintes termos (ID 174092610): Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Na hipótese vertente, conforme documento de id. 109164135, acostado aos autos pelo próprio exequente, o valor mensal percebido pelo executado é de cerca de R$ 1.100,00. Assim, não assumo razoável, no caso concreto, o desconto mensal em folha de pagamento de percentual sobre os proventos percebidos pelo devedor, para fim de quitação do débito, sob pena de se atingir quantia necessária à sobrevivência digna do executado. Indefiro, pois, o pedido de penhora de percentual da remuneração. Quanto ao mais, no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, o feito será arquivado na forma do Provimento no 09/2010, do TJDFT, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. O Agravante alega em suas razões recursais que busca pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 7.809,62 (sete mil e oitocentos e nove reais e sessenta e dois centavos) referente ao contrato de prestação de serviços jurídicos pactuados com o Agravado. Afirma que o Agravado recebe salário-mínimo no valor de R$ 1.320 (mil trezentos e vinte reais), sendo que o juízo de origem entendeu que o bloqueio de 30% poderia atingir o mínimo existencial do devedor. Alega que o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%. Requer seja concedido efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e evitar o sobrestamento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, além de ter sido demonstrado o pagamento do preparo (ID 53064429). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque se firmou o consenso na Turma quanto à relatividade da impenhorabilidade de proventos, na esteira do posicionamento do STJ. Com isso, há a necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso - a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, ainda que se tenha notícia nos autos sobre a remuneração do Agravado no importe aproximado de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), o pedido do Agravante se volta exclusivamente para o sobrestamento do processo, razão pela qual, considerando o entendimento dessa Relatoria, no sentido acima apontado, há de ser deferida a suspensão do feito até o julgamento do mérito do recurso. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar o processo na origem e evitar, assim, seu arquivamento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 15:35:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador